Tribunal: TJDFT
Processo: 0745680-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745680-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDO: PEDRO TITO DE SOUSA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 10%. MULTA COMPENSATÓRIA SUFICIENTE. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista. Outrossim, a retenção parcial tem por base a quantia paga pelo consumidor consoante o Enunciado da Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. A sentença determinou a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos. Nesse ponto, a base de cálculo e o percentual afiguram-se corretos e suficientes para ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato pelo comprador, porque a apelante/demandada não comprovou que as despesas com a administração, publicidade e gestão do contrato corresponderiam a montante superior ou equivalente àquele que pretende reter. 2. A cobrança da taxa de fruição/ocupação possibilita compensar o vendedor pelo período em que o imóvel permaneceu disponível ao adquirente. No entanto, não há direito à taxa de fruição nos casos de resilição contratual por iniciativa do comprador de imóvel não edificado. Jurisprudência do STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de julgamento de recurso repetitivo e reconheceu a validade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP). Na questão em análise, verifica-se que o contrato não especificou a qualidade dos valores adimplidos a título de comissão de corretagem e, portanto, não é possível a retenção desses valores. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, asseverando que o percentual de retenção aplicado no caso dos autos impede a concretização do direito às perdas e danos, diante do montante do prejuízo sofrido. Aduz ofensa à boa-fé contratual. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 389, 402 e 413, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, “na hipótese, a modificação do entendimento do acórdão recorrido acerca da resolução do contrato e do percentual de retenção dos valores pagos demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ).” (AgInt no AREsp n. 1.972.133/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no AREsp 2379501, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/7/2023. Registre-se que os referidos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012